Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN-DF. SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS DA TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Há litisconsórcio necessário nas situações em que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a relação processual.
2. O terceiro, cuja situação jurídica será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional do mérito, deve integrar o polo passivo na demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, ampla defesa, do contraditório e segurança jurídica, bem como ao artigo 115 do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.